Tribunal: TJMT
Processo: 0002928-62.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002928-62.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (APELADO), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POS AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO LESÕES NA OFENDIDA – DÚVIDA QUE DEVE BENECIAR O AGENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INFRAÇÃO PENAL PRATICADA NA PRÓPRIA DA RESIDÊNCIA DE VÍTIMA E NA PRESENÇA DE CRIANÇA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DEVE SER VALORADA NEGATIVAMENTE – PRÁTICA DE INRAÇÃO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E POR AGENTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado de forma insofismável que o recorrente agrediu a vítima, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Inexistindo nos autos laudo pericial ou outro documento que ateste a ocorrência de lesão corporal na vítima, nem mesmo prova segura da sua ocorrência, deve o crime ser desclassificado para a contravenção penal de vias de fato.

Considerando que o acusado agrediu a vítima na sua própria residência, na presença de sua filha, criança que na época contava com aproximadamente 10 anos de idade, as circunstâncias da infração devem ser tidas como desfavoráveis.

Diante da prática de infração com violência contra pessoa e por agente reincidente, fica afastada a possiblidade de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interposto por
Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 0002928-62.2016.8.11.0039, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Inconformado com a sentença, o
Ministério Público
apresentou recurso, postulando a reforma parcial da decisão, para reconhecer que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a pena basilar deveria ser fixada em
quantum
superior ao mínimo legalmente previsto.

Ademais, requereu o reconhecimento da reincidência do agente, já que em consulta ao sistema SEEU, teria verificado a existência de processo executivo de pena em desfavor do réu, devendo ser reconhecida a circunstância agravante e, por consequência, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixado o regime semiaberto para o início da execução da reprimenda (Ids. 88104457 a 88104459).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso da acusação, postulando pelo seu desprovimento (Ids. 88104468 e 88104469).

Por sua vez, a defesa do acusado postulou a reforma da sentença, pugnando pela absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas da autoria delitiva e nem mesmo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões corporais na vítima (Ids. 88104463 a 88104467).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
(Ids. 88104472 e 88104473).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do apelo da defesa
(Id. 89643957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória, o apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se extrai do seguinte trecho da denúncia. Veja-se:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2015, por volta das 22h00min, na residência sediada na Rua Campo Grande, no 1999, Jardim Popular, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos,
KLEBER FRANSÉRGIO DOS SANTOS FÉLIX MARTINS
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, ofendeu a integridade corporal da vítima
Jéssica Alves Félix Martins
, sua ex-esposa.

Ressai dos autos que a vítima e o denunciado eram casados e se encontram separados há cerca de três meses, porém, o acusado tinha livre acesso à residência da vítima.

Fazem esclarecer as investigações policiais, nas condições de tempo e local acima narradas, após uma discussão travada entre a ofendida
Jéssica Alves Félix Martins
e o acusado
KLEBER FRANSÉRGIO DOS SANTOS FÉLIX MARTINS
, este pegou o celular da vítima e jogou-o ao chão e, quando a ofendida tentou recuperar o aparelho, o increpado tentou enforcá-la, agarrou-a por trás e deu uma mordida nas suas costas, conduta que foi presenciada pela filha da vítima,
Talita Beatriz Alves Machado de Lima
...”
(Id. 88067455, p. 1).

Regularmente processado pela prática da mencionada infração penal, o acusado foi condenado à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, reprimenda esta que foi substituída por uma restritiva de direitos.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa do acusado postulou a reforma da sentença, pugnando pela absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas da autoria delitiva e nem mesmo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões corporais na vítima.

Entretanto, analisando detidamente o feito, concluo que o acervo probatório se mostra totalmente desfavorável ao apelante, trazendo a certeza de que ele realmente agrediu a vítima na data narrada na denúncia.

Nesse contexto, verifico que a vítima
Jéssica Alves Félix Martins
, ao ser inquirida ainda em sede de inquérito policial, relatou com riqueza de detalhes como os fatos se deram, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o réu realmente lhe agrediu, tendo lhe enforcado, empurrado, dado um tapa e mordido (termo de declarações, Id. 88067457, pp. 3-4).

Corroborando as referidas declarações, a testemunha
Talita Beatriz Alves Machado de Lima
, filha da ofendida e que estava presente no local dos fatos, confirmou que o réu praticou as agressões contra a sua genitora, tendo lhe enforcado e mordido (termo de declarações, Id. 88067458, pp. 1-2).

No mesmo sentido, os policiais militares
Sidmauro Rangel Xavier
e
José Marcos Silva Lins
, também na fase administrativa, afirmaram que a vítima foi até o destacamento policial e confirmou as agressões sofridas, motivo pelo qual efetuaram diligências e realizaram a prisão do réu (termos de declaração contidos nos Id. 88067456, pp. 4-5, e Id. 88067457, pp. 1-2).

Já em juízo, tanto a vítima quando a sua filha, que presenciou as agressões, voltaram a narrar os fatos e confirmaram que o réu realmente praticou as condutas narradas na exordial acusatória, conforme se extrai da síntese das suas declarações:

“...faz tempo, a gente nem tem mais relacionamento, a gente se divorciou já, não temos mais vínculos, nessa época, em 2015, ele me agrediu, ele foi na minha residência, a gente já estava separado né, porque isso ai é uma carta precatória, era em Quatro Marcos que aconteceu isso né, e ai eu morava lá né, antes de vir embora eu estava esperando acabar as aulas e ele entrou na minha casa, eu estava doente, estava com aquela chikungunya, ele começou a quebrar minhas coisas e tal, não estava muito aceitando o fim do nosso relacionamento, ele me enforcou, que eu me lembre ele me enforcou, me deu um tapa, me apertou, a minha filha estava perto no dia, a Talita, ela presenciou, assim, essas coisas assim, ele não aceitava a separação, eu estava na cidade dele, a minha cidade era aqui ainda, estava esperando terminar as aulas e ainda estava lá, e ele queria relatar o relacionamento...”
(Jéssica Alves Félix Martins, depoimento constante na mídia audiovisual encaminhada ao e-mail do gabinete, conforme certidão contida Id. 120563963).

“...ele ficou enciumado por causa que ela estava mexendo no celular, e ela estava doente né, então ele ficou muito violento né, ele chegou até a quebrar o celular, então, ele chegou a bater nela, com a mão né, no rosto dela, no rosto e em outras partes do corpo, ele chegou a enforcar ela, sim, eu não me lembro muito bem porque faz tempo né, mas eu me lembro de pouca coisa, nem lembro de ver ele dando mordida nela, mas tinha uma mordida realmente nela, ele sempre foi agressivo com ela, sempre, desde o começo do relacionamento, muito ciumento, muito mesmo...”
(Talita Beatriz Alves Machado de Lima, depoimento constante na mídia audiovisual encaminhada ao e-mail do gabinete, conforme certidão contida Id. 120563963).

Ainda confirmando as agressões, os policiais militares
Sidmauro Rangel Xavier
e
José Marcos Silva Lins
, também em juízo, embora tenham afirmado que não se recordavam com clareza de todos os fatos, aduziram que realmente realizaram as diligências e prenderam o acusado após a vítima ir até o quartel da polícia militar e narrar as agressões (depoimentos contidos no relatório de mídias, Id. 88104476).

O acusado, por sua vez, ao ser inquirido nas duas fases da instrução processual, negou a prática dos delitos, aduzindo que somente discutiu com a vítima e que ela teria lhe agredido, razão pela qual se limitou a empurrá-la para se proteger.

Entretanto, considerando o conjunto probatório produzido, concluo que os argumentos defensivos são totalmente insubsistentes e não encontram respaldo em nenhuma prova dos autos, já que tanto a vítima quando a testemunha que presenciou os fatos, narraram detalhadamente as agressões, apresentando versões idênticas tanto no inquérito policial quando em juízo.

Por outro lado, embora não exista dúvida sobre a ocorrência das agressões, assiste razão à Defensoria Pública quando afirma que não ficou comprovada a materialidade do crime de lesões corporais, já que não consta no feito laudo pericial ou outro documento equivalente que ateste a efetiva existência de lesões na vítima.

Nesse contexto, ressalto que consta nos autos certidão subscrita pelo escrivão de polícia aduzindo que a vítima se negou a realizar o exame de corpo de delito, razão pela qual o laudo pericial não foi realizado (certidão contida no Id. 88067462, p. 5).

Ademais, o policial militar
Sidmauro Rangel Xavier
, que foi o condutor da ocorrência, quando ouvido ainda em sede de inquérito policial no dia posterior aos fatos, deixou claro que aparentemente a vítima não apresentava lesões corporais, consignando que:

“...o condutor informa que a vítima, aparentemente, não apresenta lesões corporais visíveis...”
(termo de depoimento, Id. 88067456, p. 5).

Assim, considerando a inexistência de laudo pericial, não realizado por negativa de própria vítima, e as declarações do policial militar de que não era perceptível a existência de lesões, entendo não ser possível imputar ao agente o delito de lesões corporais, diante do princípio do
in dubio pro reo.

Entretanto, não obstante a não comprovação da existência de lesões corporais, conforme demonstrado anteriormente, ficou demonstrado que o acusado realmente agrediu a vítima, motivo pelo qual desclassifico o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei n. 3.688/1941, passando a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo insurgência da acusação, mantenho a valoração benéfica das circunstâncias relativas à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, e personalidade do agente, aos motivos e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Por outro lado, entendo assistir razão ao Ministério Público quando postula a valoração negativa das circunstâncias do crime, que devem ser entendidas como os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

Tendo por base o citado conceito, verifico que acusado agrediu a vítima na sua própria residência, na presença de sua filha, criança que na época contava com aproximadamente 10 anos de idade, motivo pelo qual as circunstâncias devem ser tidas como desfavoráveis.

Relembro que a prática de crime, mediante o uso de violência ou grave ameaça contra a vítima, na presença de algum familiar da ofendida, notadamente criança, certamente permite a valoração deletéria da referida circunstância judicial, tanto que o próprio legislador previu que o delito de homicídio, quando praticado na presença física ou virtual de descendente da vítima, por ser mais grave, enseja o aumento da pena de 1/3 até metade (art. 121, § 7o, inciso III, do Código Penal).

Já nas demais infrações penais, inexistindo previsão de causa de aumento relativa à prática da conduta na presença de criança ou familiar da vítima, é possível a sua utilização para a valoração negativa das circunstâncias da infração.

Nesse contexto, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime, aumento a reprimenda basilar na proporção de 1/6, fixando a pena-base em 17 dias de prisão simples.

Na fase intermediária, verifico que também assiste razão ao Ministério Público quando postula o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do acusado, já que ele foi condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 28.8.2014, conforme se extrai do processo de execução 0001173-37.2015.8.11.0039.

Diante do reconhecimento da referida circunstância agravante, aumento da pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 19 dias de prisão simples, que fica inalterada em razão da inexistência de circunstância atenuante.

Por fim, à míngua de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em
19 dias de prisão simples
.

Considerando a reincidência do acusado, além do reconhecimento da circunstância judicial como desfavorável, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Finalmente, verificando-se que a contravenção foi cometida com violência contra pessoa, além de tratar-se de réu reincidente, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos da acusação e da defesa, para condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei n. 3.688/1941 e fixar a
pena definitiva em 19 dias de prisão simples, no regime semiaberto
, mantidos integralmente os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022